Tribunal: STF
Processo: ARE 1519843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    Apelação. Júri. Condenação. Recurso defensivo que busca a nulidade do julgamento em razão da não captação do áudio de parcela das testemunhas. De forma subsidiária, pugna pela reforma da dosimetria, com o afastamento dos maus antecedentes, fixação do regime diverso do fechado e concessão da justiça gratuita. Preliminar rejeitada. Patrono que se fazia presente na sessão plenária e, cientificado da falha, concordou com o prosseguimento do julgamento, somente vindo a alegar nulidade após ciência do resultado que lhe foi desfavorável. Nulidade de algibeira. Preliminar rejeitada. No mérito, as provas produzidas de forma regular já se mostram suficientes para que este e. Tribunal de Justiça conclua que a decisão dos jurados não se mostrou manifestamente contrária a prova dos autos. Soberania das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Condenação mantida. Por outro lado, uma das condenações levadas em consideração para fins de maus antecedentes deve ser afastada, pois referente a fatos posteriores. A vetorial negativa remanescente é compensada com o comportamento da vítima, de modo que a reprimenda base é fixada em somente 1/6 acima do mínimo legal. Na etapa intermediária, necessário reconhecer a atenuante da confissão que, contudo, fica compensada com a agravante da senilidade. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Em razão das circunstâncias judiciais negativas destacadas na primeira etapa, fica mantido o regime inicial fechado. Pleito de justiça gratuita que deve ser analisado pelo Juízo das Execuções. Prequestionamento efetuado. Recurso parcialmente provido. - (e-doc. 364, p. 2)



    2. Nas razões recursais, em extensa peça, alega-se violação ao art. 5º, XLII, b, da Constituição Federal (e-doc. 381).



    3. O recurso teve o seguimento negado por ausência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 399).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, a despeito da extensa peça, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a respectiva preliminar formal, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator